Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVAS UNÍSSONAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial (artigo 140, § 3o, do Código Penal) quando o boletim de ocorrência policial, as declarações da vítima, bem como o depoimento da testemunha presencial, na fase administrativa e em juízo, foram firmes e uníssonos, suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado contra a vítima, ao chamá-lo de “seu preto lixo, seu sujo!”.

2. A existência de amigos e familiares negros não funciona como escudo para prática de crime de cunho racial pelo indivíduo. O fato de haver pessoas negras no círculo social ou mesmo familiar de um indivíduo não o impede de manter ideias e conceitos racistas que eventualmente podem se manifestar em uma situação de conflito com pessoas alheias, ou mesmo do seu próprio círculo pessoal, e, justamente por isso, é necessária a promoção de uma educação antirracista e a punição de quem pratica atos de injúria racial.

3. O dolo de injuriar evidencia-se a partir da análise da expressão empregada pelo autor, as circunstâncias em que proferida e o constrangimento capaz de causar no ofendido. Na espécie, os dizeres “seu preto lixo, seu sujo!” denota a intenção de menosprezo em razão da raça/cor.

4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 1.000,00 (mil reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

5. Recurso parcialmente provido.